Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700204-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS SOUZA MACIEL IMPETRANTE: MARCO DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Marco da Silva Barbosa, advogado inscrito na OAB/DF no 41.832, em favor de LUCAS SOUZA MACIEL em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, no processo no 0750969-03.2023.8.07.0001, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 54761747), o impetrante sustenta que a decisão impugnada padece de fundamentação, uma vez que não motivou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, deixando de declinar os fatos e as razões concretas que levam a crer que, solto, o paciente possa perturbar a ordem pública, obstar o andamento da instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Afirma que o paciente é primário, com residência fixa e trabalha com carteira assinada, de forma que sempre que solicitado comparecerá em juízo, não se vislumbrando nenhum fato concreto que denote uma acentuada seriedade do fato a fim de fundamentar a prisão cautelar. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem para que o paciente aguarde o deslinde processual em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. O Desembargador Sérgio Rocha determinou a intimação do impetrante para juntar o ato coator a fim de instruir writ, uma vez que a decisão combatida não foi juntada aos autos e nem identificada em consulta processual ao PJe (ID 54767906). No dia 10/01/2024 foram juntados aos autos alguns documentos, todavia, não consta o ato coator (ID 54839935). É o relatório. Passo aos fundamentos. O impetrante pretende a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente Nos termos do inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste Tribunal, compete às Turmas Criminais, processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau, bem como contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, observado o disposto no inciso II do art. 26 do RITJDFT. Na hipótese, apesar do despacho do Desembargador Sérgio Rocha (ID 54767906) intimando o impetrante para regularizar o feito, este não juntou aos autos o ato coator (decisão da 3a Vara Criminal de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente), impossibilitando sua análise. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 89. São atribuições do Relator: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior Posto isso, INDEFIRO a inicial da presente ordem de habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR